Tribunal: TJBA
Processo: 8057907-73.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8057907-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
ISLY ARCANJO MARQUES

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
ACÓRDÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL
.
IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIABILIDADE. TEMA 4
5 DO STF
.

IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE DO
S
TEMA
S 91
1
DO STJ
E 1218 DO STF
.

INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. TEOR DO ACÓRDÃO EXECUTADO.
CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À JORNADA DE
2
0H, EM FAVOR DA IMPUGNADA.

IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR
DO AJUIZAMENTO
ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
QUESTÃO NÃO IMPUGNADA.
APLICA-SE AO CASO EM TELA O TEMA 831 E ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 250/DF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRECEDENTE FIRMADO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/BA.
DEVE
OBEDECER AO REGIME DE PRECATÓRIO.

NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.

IMPUGNAÇÃO
REJEITADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
PETIÇÃO CÍVEL n.
8
049144-83.2023.8.05.0000
,
em que figura como Autora

RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA

e, na qualidade de Acionado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO
,
porém reconhecendo a impossibilidade de pagamento mediante folha suplementar dos valores devidos entre o ajuizamento e efetivo cumprimento da obrigação de fazer, pela necessidade de observância do regime de precatório, bem como por ser vedado o cumprimento provisório da obrigação de pagar antes do trânsito em julgado e afastando o pedido da exequente nesse ponto,

nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA